Tribunal: TJES
Processo: 0015674-50.2019.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015674-50.2019.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ELTON JOHN DE AGUIAR VIEIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0015674-50.2019.8.08.0035

RECORRENTE: ELTON JOHN DE AGUIAR VIEIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO

Nas razões recursais, a Defesa pugna pela anulação da sentença de pronúncia, sob o fundamento de que a decisão afronta o princípio da correlação.

Afirma, para tanto, que, enquanto consta na denúncia que o acusado teria agido mediante dolo eventual, extrai-se da pronúncia que o recorrente teria agido com o dolo direto de matar Sharon, irmã de sua ex-companheira. Desse modo, alega que a decisão teria acolhido objeto diverso da pretensão acusatória, o que ensejaria a nulidade absoluta da mesma.

Sem razão.

Ao analisar detidamente as peças, resta claro que a inicial acusatória e a decisão de pronúncia são uníssonas ao imputar ao recorrente conduta dolosa de assumir o risco de matar alguém ao efetuar o disparo, tendo, no entanto, obtido resultado diverso do que pretendia, ao atingir a vítima Caio. Veja-se:

“(...) No dia 25 de novembro de 2018, por volta das 4:00h, na Rua Tupinambá, 81, Bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha/ES, o denunciado, assumindo o risco de matar, desferiu disparo de arma de fogo, que atingiu Caio da Silva Gomes, causando as lesões descritas no laudo de fls. 54, as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte. O denunciado se encontrava em um ‘churrasco na laje’ na casa de sua ex-companheira, com quem se desentendeu, nela desferindo um tapa no rosto.
Diante do fato de que a irmã de sua ex-companheira intercedeu em favor desta, o denunciado sacou uma arma
. Ao ver que ELTON JOHN apontava a arma em direção à porta pela qual acabara de passar a irmã de sua ex-companheira, terceira pessoa tentou contê-lo, o que fez com que
o denunciado - assumindo o risco de matar alguém, tendo em vista que no local ocorria uma festa da qual participavam vários convidados - efetuasse o disparo que atingiu a vítima
, que teve sua defesa impossibilitada, pois subia uma escadaria, distraída, sem motivo para esperar que pudesse ser atacada. Após o cometimento do crime, o denunciado saiu da casa e desferiu dois disparos de arma de fogo em via pública, no intuito de provocar a dispersão dos populares que lá se encontravam, facilitando sua fuga. Assim, tendo o denunciado, com sua conduta, praticado os delitos tipificados nos arts. 121, §2º, IV, do Código Penal, e 15 da Lei n° 10.826103 requer-se, autuada e recebida esta, seja citado para responder à acusação, prosseguindo-se o feito nos termos dos arts. 406 e ss. do Código de Processo Penal. Comprovada a imputação ora feita, seja ele pronunciado e levado a julgamento perante o Tribunal do Júri. (...)” (Denúncia de fl. 02). (grifo nosso)

“(...) Destarte, com relação à tese defensiva sustentada pela Defensoria Pública, em sede de alegações finais, dando conta de que teria agido acobertado pela ausência de animus necandi, verifica-se que sua versão se encontra isolada nos autos,
em observância aos indícios incontestes de materialidade, além dos depoimentos da vítima ao longo da instrução que respaldam o dolo do agente para com o resultado, qual seja, morte, ao assumir o risco em disparar a arma de fogo em sua
posse, consumou o homicídio para com alvo diverso do que o intencionado no preparo da execução.(...)”. (Sentença de fls. 121/124). (grifo nosso)

Nos termos do artigo 18, inciso I, do Código Penal, reputa-se doloso o crime quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. No caso dos autos, tanto a denúncia como a decisão deixam claro que, em razão do embate travado entre o recorrente e a irmã de sua ex-companheira, o acusado sacou uma arma e, assumindo o risco de matar alguém, efetuou o disparo. Desse modo, não há que se falar em qualquer ofensa ao princípio da correlação.

E, ainda que existisse discordância entre a inicial acusatória e a decisão por meio da qual o recorrente fora pronunciado, é cediço que o acusado deve se defender dos fatos descritos na denúncia, e não de sua capitulação jurídica.

É esse, inclusive, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema. Observe-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. CONDUTA INICIALMENTE CAPITULADA COMO ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. CONDENAÇÃO PELO
CRIME
DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. FATOS DEVIDAMENTE NARRADOS NA INICIAL. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE DE DEFINIÇÃO JURÍDICA DIVERSA PELO TRIBUNAL EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. (...) II –
O réu se defende dos fatos narrados na denúncia e não da sua capitulação legal, que é sempre provisória, podendo o juiz, no momento da sentença, atribuir definição jurídica diversa, nos termos do artigo 383, do Código de Processo Penal, ainda, que em consequência, tenha de aplicar pena mais grave
(...) (EDcl no AgRg no HC 667.846/RJ, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 17/11/2021).

Nesse sentido, não vislumbro motivo apto a ensejar a nulidade da decisão guerreada, de forma que REJEITO A PRELIMINAR.

VOTO

(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ELTON JOHN DE AGUIAR VIEIRA
em face da r. Decisão de Pronúncia proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (Id. 3542449, vol. 01, pp. 243/249), por meio da qual fora pronunciado pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2°, inciso IV, do Código Penal, e no art. 15, da Lei n° 10.826/03.

Extrai-se da Denúncia (Id. 3542449, vol. 01, pp. 03/04) que, no dia 25 de novembro de 2018, por volta das 04h, na Rua Tupinambá, nº 81, Bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha/ES, o denunciado, assumindo o risco de matar, desferiu disparo de arma de fogo que atingiu Caio da Silva Gomes, causando-lhe lesões que, por sua natureza e sede, o levaram a óbito.

Consta que, no dia dos fatos, o denunciado se encontrava em um “churrasco na laje” na casa de sua ex-companheira, com quem se desentendeu, nela desferindo um tapa no rosto. Diante disso, a irmã de sua ex-companheira (Sharon) intercedeu em seu favor, momento em que o acusado teria sacado uma arma.

Ao ver que o acusado apontava a arma em direção à porta pela qual Sharon acabara de passar, terceira pessoa (Lucas) tentou contê-lo, o que fez com que Elton, assumindo o risco de matar alguém, efetuasse o disparo que atingiu a vítima (Caio).

Finda a instrução processual, por meio da Decisão inserta no
link
do Google Drive disponibilizado no Id. 2951697 (Id. 3542449, vol. 01, pp. 243/249), o
recorrente
Elton John de Aguiar Vieira
fora pronunciado pela suposta prática
dos crimes tipificados no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, e artigo 15 da Lei 10.823/06.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, em que requer a reforma da r. Decisão para que ocorra a despronúncia, por ausência de
animus necandi
. Como consequência, pleiteia a desclassificação para o crime de homicídio culposo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter os recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
é
inviável acolher o pleito defensivo, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.

Nesta perspectiva, a
materialidade
dos fatos encontra-se comprovada

pelo laudo de exame cadavérico constante nos autos (Id. 352449, vol. 01, p. 113).

Com relação aos
indícios de autoria
, observo que o recorrente confessou o crime, tanto em sede policial (Id. 352449, vol. 01, p. 121) quanto em juízo (mídia anexa à fl. 109 do processo físico), afirmando, no entanto, que o disparo ocorreu acidentalmente, apenas porque estava sendo agarrado e se desequilibrou na escada da casa.

No entanto, as provas produzidas durante a fase investigativa, bem como durante a instrução processual, demonstram existirem indícios de que o recorrente assumiu o risco de matar Sharon, a irmã de sua ex-companheira, tendo, no entanto, obtido resultado diverso do que o pretendido.

Em sede policial, a testemunha Lucas Eduardo Grigio da Silva afirmou “(...) QUE era primo de CAIO e amigo de ELTON, autor confesso; QUE no dia do ocorrido o depoente participava do churrasco na laje do prédio onde mora e onde também estavam seus pais, a namorada FABRICIA, as primas SHARON e ANA BEATRIZ com o namorado ELTON e CAIO, primo do depoente; (...) sua irmã SHARON, quando a viu naquele estado, saiu em sua defesa e passou a discutir com ELTON; QUE neste momento o depoente e CAIO estavam próximos e tentavam amenizar a situação, pedindo a SHARON que ficasse calma e deixasse ‘pra lá’ porque ELTON já iria embora;
QUE SHARON não aceitou o posicionamento do depoente e CAIO e passou a empurrá-los para fora de casa, assim como fez com ELTON ao mesmo tempo em que pegou uma garrafa de café e a arremessou contra ELTON que neste momento sacou a arma que tinha colocado na cintura e a apontou em direção a porta da casa que tinha acabado de ser fechada por SHARON
; O depoente esclarece que estava na escada da casa, junto com CAIO e ELTON e assim que a porta foi fechada, o local ficou totalmente escuro, pois era madrugada e não havia luz do lado de fora; QUE neste momento, vendo que ELTON estava apontando a arma em direção a porta e sabendo que SHARON estava atrás dela, o depoente segurou ELTON por trás tentando afastá-lo dali, ato contínuo o depoente escutou um disparo e em seguida ELTON o olhou “desesperado” e CAIO caído na escada, nos braços da mãe do depoente que tinha subido com “o cinto na mão” para acabar com a briga e tirar o depoente de lá; o depoente passou a gritar para ELTON: ‘você matou meu primo... ‘ e viu quando ELTON colocou a arma na cintura, subiu na bicicleta e deixou o local. (...)”. (Declarações prestadas na esfera policial (Id. 3742390, vol. 01, pp. 89-91) e ratificadas em juízo – mídia anexa à fl. 109).

Em sede judicial, a testemunha frisou, ainda, que, no momento que antecedeu o disparo, o acusado estava muito nervoso e “fora de si”, em razão da irmã de sua ex-companheira ter atirado uma garrafa de café em sua direção.

No mesmo sentido, a testemunha Ana Beatriz afirmou, na esfera policial (Id. 3742390, vol. 01, p. 123) que, no dia dos fatos, discutiu com o acusado, e “QUE durante essa discussão ELTON teria xingado a depoente que revidou ao xingamento e acabou agredida por ELTON com um soco no rosto; QUE a depoente pediu que ELTON fosse embora da casa e ELTON foi arrumar seus pertences, pedindo a LUCAS ou CAIO que chamasse um uber para ele; QUE a depoente estava dentro do quarto chorando quando SHARON chegou e perguntou o que tinha acontecido, tendo a depoente dito que tinha sido agredida por ELTON com um soco;
QUE SHARON imediatamente foi tirar satisfação com ELTON, perguntando porque ele tinha feito aquilo e os dois começaram a discutir, até que SHARON empurrou ELTON, CAIO e LUCAS para fora da casa e agrediu ELTON com a garrafa de café, fechando a porta logo em seguida; A depoente esclarece que nesse momento sua tia EDNA estava subindo a escada, pois vinha chamar CAIO e LUCAS para descerem, enquanto a depoente e SHARON ficaram do lado de dentro da casa; QUE então a depoente escutou um disparo de arma de fogo e em seguida gritos e ao abrir a porta, avistou o CAIO ca
í
do na escada
(...) (Declarações prestadas na esfera policial (Id. 3742390, vol. 01, p. 123) e ratificadas em juízo – mídia anexa à fl. 109).

E, ainda, a testemunha Edna “(...) que de dentro de casa ouviu a discussão entre ELTON e ANA BEATRIZ que neste momento já estavam dentro de casa e não na laje; QUE a depoente também escutou quando SHARON começou a discutir com ELTON, em defesa da irmã e alguns minutos depois escutou um barulho de vidro quebrando e neste momento saiu de casa na intenção de buscar LUCAS e CAIO e colocá-los pra dentro de casa;
QUE a depoente estava na escada quando SHARON fechou a porta e o local ficou muito escuro;
UM pouco antes da porta fechar e tudo escurecer, a depoente viu que LUCAS segurava ELTON pelas costas, imobilizando os dois braços dele; QUE a depoente gritou pra CAIO descer e
quando ia chamar LUCAS, escutou um tiro e viu o clarão e ato contínuo sentiu CAIO cair em cima de seu corpo; QUE a depoente passou a gritar desesperada para ELTON: “você matou o CAIO” e viu quando ELTON desceu correndo as escadas gritando socorro pedindo ajuda para alguém chamar o SAMU e quando já estava na rua, ELTON efetuou disparos pro alto
(...)”.

Assim, a
s
versões
apresentadas pel
a acusação
e pela defesa
não são absurdas, uma vez que existem provas nos autos embasando as duas vertentes.
Desse modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a de pronúncia, pois, em consonância com as provas colhidas nas esferas policial e judicial, uma das versões apresentadas é a de que o recorrente praticou, supostamente, o crime previsto no art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em tais casos,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:

TJES, Recurso em Sentido Estrito 0002918-76.2019.8.08.0045, Rel. PEDRO VALLS FEU ROSA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/4/2022, DJe 18/4/2022; e TJES, Recurso em Sentido Estrito 0005334-38.2014.8.08.0030, Rel. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/3/2022, DJe 04/4/2022.

Destaco, ainda, que a desclassificação do crime de homicídio doloso somente pode ocorrer diante da demonstração inconteste da ausência da intenção de matar. Nessa esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE COMPETÊNCIA DIVERSA DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1.
Em que pese a possibilidade de o juiz, convencendo-se da ocorrência de crime diverso, desclassificar a conduta para outro delito, caberá ao Tribunal do júri, juiz natural da causa, dirimir eventual dúvida acerca da presença de animus necandi.
Precedentes. 2.
Hipótese em que, de acordo com a fundamentação do acórdão, não restou demonstrada, de forma inequívoca, a ausência do dolo de matar
, sobretudo porque o acusado, golpeando a vítima pelas costas, "desferiu oito facadas na vítima, sendo que uma delas atingiu o pulmão, região letal, fatos que, no contexto narrado pela vítima e testemunhas, são suficientes para afastar a tese de desclassificação suscitada pela defesa", de forma que a inversão do acórdão demanda revolvimento probatório, o que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2059287 DF 2022/0027790-4, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022)

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia. Eventuais teses defensivas de mérito, como as de despronúncia por ausência de
animus necandi
e de desclassificação para o crime de lesão corporal grave, levantadas pelo recorrente nas razões recursais, deverão ser suscitadas em plenário de julgamento.

Por fim, considero prequestionados os artigos mencionados

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do presente recurso, para
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0015674-50.2019.8.08.0035

RECORRENTE: ELTON JOHN DE AGUIAR VIEIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INEXISTENTE.
CRIME PREVIST
O
NO

ART. 121,
§ 2º,

INCISO IV,

DO
CÓDIGO PENAL
.
DESCLASSIFICAÇÃO
POR

AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA.

RECURSO
IM
PROVIDO.

1. Ao analisar detidamente as peças, resta claro que a inicial acusatória e a decisão de pronúncia são uníssonas ao imputar ao recorrente conduta dolosa de assumir o risco de matar alguém, de modo que não há que se falar em qualquer ofensa ao princípio da correlação.

2. O acusado deve se defender dos fatos narrados na denúncia, e não de sua capitulação legal.

3. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

3. Havendo duas versões plausíveis nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri.

4. Eventuais teses defensivas de mérito, como as de despronúncia por ausência de
animus necandi
e de desclassificação para o crime de lesão corporal grave, levantadas pelo recorrente nas razões recursais, deverão ser suscitadas em plenário de julgamento.

5. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.